Tribunal: TJES
Processo: 0009310-61.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009310-61.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RICARDO CALATRONI MACHADO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA.
A
PELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
POLICIA
L
MILITAR EXCLU
ÍDO
DA CORPORAÇÃO.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO.

ROMPIMENTO DE VÍNCULO COM O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PERDA DO DIREITO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.

Mantendo-se hígida
exclu
são d
o A
pelante
da
PMES revela-se

acert
ado
o ato vertido pelo
IPAJM, quando
considerada
que o fim do
vínculo
do Recorrente
com o Estado do Espírito Santo
impõe a perda d
a qualidade de segurado do regime próprio
previdência
,
realidade que importa na exclusão de seu benefício,
neste regime.

2.
Essa é a interpretação que decorre
da LC
282/04, em seu artigo 6º,
quando textualmente prevê que
perderá a qualidade de beneficiário
o segurado
des
vinculado
do serviço público estadual.
Precedentes.

3.

Recurso conhecido e provido.
Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, julgando prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA N.º
0009310-61.2020.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELAD
O
:
RICARDO CALATRONI MACHADO

JUIZ: DR.
FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuida-se
de
remessa necessária acompanhada de

a
pelação
cível
interposta em razão da
s
entença que

concedeu a segurança pleiteada por RICARDO CALATRONI MACHADO em razão de suposto ato coator praticado pelo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
“para anular o ato administrativo que cassou a aposentadoria do impetrante, devendo ser restabelecidos os pagamentos dos respectivos proventos”.

Irresignado, o
a
pelante interpôs recurso
alega
ndo
,
em suma, que
“
a qualidade de segurado de Policial militar, assim como do servidor efetivo, tem como pressuposto fundamental e inarredável a existência de vínculo com a Administração Pública, no caso, com a PMES”,
sendo certo que
“a perda do cargo público rompe necessariamente o liame do servidor efetivo com a Administração Pública e, nessa linha, com o Regime Previdenciário de Origem”.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada a parte apelada.

Manifestação do Ministério Público pela desnecessidade em intervir no feito.

Depreende-se dos autos que o impetrante/apelado, policial militar desde 05.07.1998, aposentou-se em 2016. Todavia, no ano de 2020, com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória (por ato cometido no ano de 2000) que determinou a perda de sua função de soldado da PMES, o IPAJM cassou sua aposentadoria,

razão
d
e ser da presente ação
.

Pois bem. De pronto, v
erifico assistir razão ao pleito apelatório, pelos
fundamentos
que passo
a expor.

Digo isto porque, p
ara todos os efeitos, encontra-se o
apelado

excluído da PMES,
situação esta
a revelar
o acerto do ato vertido pelo
IPAJM, quando
considerada
que o fim do
vínculo
do
servidor
com o Estado do Espírito Santo
impõe a perda d
a qualidade de segurado do regime próprio
previdência
,
realidade que importa na exclusão de seu benefício
neste regime.

Essa é a interpretação que decorre
da LC
282/04,
quando textualmente prevê
o vínculo do Militar, mesmo reformado, ao Regime Próprio Estadual, e a
perd
a

da
qualidade de beneficiário
quando
des
vinculado
do serviço público estadual.

Vejamos:

Art. 4º Estão obrigatoriamente vinculados ao Regime Próprio de Previdência do Estado, na condição de segurados:

(...)

II - os militares ativos, os
reformados
e os da
reserva

remunerada
.

Art. 6º
Perderá a qualidade de beneficiário
,
deixando de merecer os benefícios previdenciários
previstos nesta Lei Complementar:

I - quanto ao segurado:

a)
a sua
desvinculação do serviço público estadual
;

Ora, uma vez não mais figurando o apelado como Militar, da reserva ou mesmo reformado,
na exata medida em que desfeito o
vínculo público do servidor com o Estado, não mais faz jus a ver-se mantido sob o regime próprio de previdência a que estava ligado.

Esta é a questão,
ou seja,
o
apelado

fora
excluído da Corporação
, fora desvinculado dos quadros dos servidores do Estado do Espírito Santo
em razão de condenação penal transitada em julgado por crime cometido enquanto ainda na atividade policial
.

N
estes termos mostra-se a jurisprudência da Colenda Corte Cidadã, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO INTERNO COM BASE EM PREMISSA EQUIVOCADA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO NESTA VIA RECURSAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA EM DECORRÊNCIA DE EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. CONDENAÇÃO CRIMINAL POR ILÍCITO PENAL COMETIDO APÓS A INATIVIDADE. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF.
(...)
foi dado provimento ao recurso da ora embargada com base na jurisprudência do STJ segundo a qual é possível a cassação da aposentadoria, com a cessação do pagamento de proventos, em decorrência de crimes praticados pelo militar quando ainda no serviço ativo.

[...]
(
STJ,
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.855.745/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 5/6/2023.)

MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. CONDENAÇÃO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE: PERDA DO CARGO. ATO PRATICADO NA ATIVIDADE. EXCLUSÃO DO MILITAR DO SERVIÇO INATIVO. DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO CASTRENSE INVOCADO QUE NÃO SE APLICA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE, NÃO OBSTANTE O CARÁTER CONTRIBUTIVO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AUSÊNCIA DO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Impetração voltada contra ato que culminou na exclusão do policial militar do serviço inativo, com perda dos proventos, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado em autos de ação civil de improbidade administrativa a qual, entre outros, determinou a perda da função ou cargo público exercido pelo impetrante, por ato ilícito por ele cometido ainda quando em atividade.

2. O art. 129 da legislação castrense invocado pelo recorrente em apoio à sua tese, a tanto não se presta, uma vez cuidar-se de dispositivo relacionado à exclusão de militar a bem disciplinar, enquanto que a hipótese é de cumprimento de determinação judicial.

3. O STF já se manifestou pela constitucionalidade da cassação da aposentadoria, a despeito do caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário (MS 21.948/RJ, Rel. Min. Néri da Silveira; MS 23.219-AgR/R, Rel. Min. Eros Grau; STA n. 729 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski), assim como esta Corte de Justiça: MS 20.926/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 14/9/2015; MS 20.444/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 11/3/2014.

4. Ausência de direito líquido e certo. Recurso ordinário improvido.

(RMS 48.909/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 30/08/2016)

E
sta Corte Estadual, de igual modo, assim externa sua compreensão:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – REFORMA EX OFFICIO – CONDENAÇÃO PENAL POSTERIOR – CRIME PRATICADO QUANDO AINDA NA ATIVA – CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA E CONSEGUENTE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DE PROVENTOS – POSSIBILIDADE – EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO – PREVISÃO EXPRESSA EM LEI E PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O art. 6º, inciso I, alínea 'a', da Lei Complementar Estadual nº 282/ 2004 estabelece como causa da perda da qualidade de beneficiário a desvinculação do serviço público estadual. 2. É firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Tribunal de Justiça deste Estado no tocante à possibilidade de cassação de aposentadoria, inclusive por invalidez, de servidor público militar em decorrência de condenação penal por crime cometido quando ainda na atividade
. 3. É legítimo o ato da Autoridade previdenciária estadual que cessa o pagamento do benefício, haja vista que o segurado perdeu a qualidade de beneficiário nos termos do dispositivo em tela. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Apelação Cível 0005016-34.2018.8.08.0024, Relatora Desa. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível , Data: 19/Jul/2022)

ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – POLICIAL MILITAR – CONDENAÇÃO CRIMINAL – PERDA DA PATENTE E DO POSTO – EXCLUSÃO DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR – PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PENSÃO POR MORTE DE DEPENDENTE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A exclusão de policial militar dos quadros da corporação por condenação criminal transitada em julgado implica na perda da qualidade de segurado do regime próprio para fins previdenciários, de modo que resta impossibilitada a concessão de ulterior pedido de pensão por morte formulado por dependente, dada a ausência de pressuposto necessário ao deferimento do benefício.

(TJES, Apelação Cível 0040703-82.2012.8.08.0024, Relator Desa. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 03/Nov/2022)

Ademais, como também já deixou claro o próprio STF, não há que se falar em enriquecimento ilício da Administração em hipótese que tais, pois ao
apelado
, uma vez excluído do regime próprio de previdência do
Estado, é perfeitamente possível socorrer-se

do regime geral, para o que poderá valer-se
do tempo de contribuição incorporado a seu patrimônio jurídico, com a devida compensação financeira entre os regimes,
vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. 1. Pena de cassação de aposentadoria aplicada a ex-Auditor da Receita Federal do Brasil, em razão da prática de improbidade administrativa (art. 132, IV, da Lei 8.112/1990).
2. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria prevista no art. 127, IV c/c 134 da Lei 8.112/1990, não obstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário
.
3. Nos termos do art. 201, § 9°, da Constituição Federal, ‘para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei’
. 4. Recurso desprovido.
(RMS 34499 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017)

À luz do exposto, CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO ao recurso
para denegar a segurança perseguida pelo apelado,
mantendo-se hígida a

decisão do IPAJM,
bem como para condená-lo ao pagamento das custas processuais, com observância da gratuidade de justiça deferida em se favor.
Remessa necessária prejudicada.

É como voto.

DE
SEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
denegar a segurança perseguida pelo apelado,
mantendo-se hígida a

decisão do IPAJM,
bem como para condená-lo ao pagamento das custas processuais, com observância da gratuidade de justiça deferida em se favor.
Remessa necessária prejudicada.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.